Tribunal: STF
Processo: HC 210003
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de desacato, ameaça e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Dosimetria. Princípio da Consunção. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 691.427, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/97 e nos arts. 147 e 331 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para a 1 ano, 2 meses e 5 dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 691.427, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que, no caso, a reincidência foi utilizada na primeira fase da dosimetria, para fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal e, também, na segunda fase, para majorar pena, tendo sido compensada com a atenuante referente à confissão espontânea. Fato que caracterizaria bis in idem.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a aplicabilidade do princípio da consunção no tocante aos crimes de “ameaça e desacato, praticado no mesmo contexto fático”. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Por fim, destaca a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, assim como a possibilidade da aplicação do sursis processual.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de impedir que seja expedido mandado de prisão no regime inicial semiaberto, reconhecendo: 



    b) A impossibilidade de fundamentar a reincidência no único processo de n°.0003135-81.2012 fls. 65., após já ter utilizado como forma de compensação da atenuante pela confissão do Paciente, bem como, utiliza-la para agravar em duas oportunidades, ou seja, nos delitos do art.147 e 331, ambos do CP, sob pena de bis in idem, e consequentemente a fixação do regime inicial aberto nos moldes da sumula 440 deste STJ;



    c) Ilegal ainda, a condenação pelo delito de ameaça, e desacato, praticado no mesmo contexto fático, pois, insere-se no caso, o princípio da consunção, onde o delito de desacato absorve o de ameaça; d) Ainda a ilegalidade em não converter a condenação ínfima, em pena restritiva de direitos, ou sursi penal, do art.77 do CP, pois, não trata-se de reincidência especifica.”



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. No caso, tal como assentou o STJ:



    “[...] não se verifica bis in idem no tocante a reincidência na primeira fase e na segunda, uma vez que a instância de origem reduziu ao mínimo legal as penas dos crimes praticados pelo paciente, in verbis: ‘o acréscimo de um sexto aplicado às penas-base será afastado e as reprimendas redimensionadas ao mínimo legal de seis meses de detenção e pagamento de dez dias-multa (artigo 306 da Lei 9.503/97), um mês de detenção (artigo 147 do Código Penal) e seis meses de detenção (artigo 331 do Código Penal).’. 



    Extrai-se também que a reincidência foi devidamente valorada na segunda fase dos crimes previstos nos arts. 147 e 331 do Código Penal, in verbis: ‘Quanto aos delitos tipificados nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, em virtude da reincidência, as reprimendas foram exasperadas em um sexto, o que resulta, respectivamente, em um mês e cinco dias de detenção e sete meses de detenção."



14. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



15. Quanto à alegação de aplicabilidade do princípio da consunção, assim como afirmou o STJ, “o Tribunal de Justiça, soberano na análise probatória, entendeu pela não aplicação do princípio da consunção em razão de que as condutas eram autônomas”, de modo que “a reversão do julgado demandaria o reexame probatório, inadmissível na via eleita”.



16. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência).



17. Da mesma forma, “[a] ‘substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, afinal, em que pese se tratar de reincidência não específica, o apelante ostenta condenação por tráfico de drogas, [...] já foi beneficiado anteriormente pela substituição por penas alternativas e voltou a delinquir, o que revela a insuficiência da medida diante da reprovabilidade da conduta e da reiteração delitiva", [...] por esse mesmo motivo, é inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP)” (trecho da decisão do STJ).



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator